Tribunal: TJBA
Processo: 8003654-27.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003654-27.2022.8.05.0112

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SANTOS

Defensor
a
Públic
a
:
Thaissa Lavigne Silva Borges

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Rafael Lima Pithon

Procuradora de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Assunto: Furto

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (
ARTIGO 155,
§1º,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO.
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. EXPRESSIVIDADE FINANCEIRA DO BEM SUBTRAÍDO
.
HABITUALIDADE
DELITIVA

QUE EVIDENCIA A
ACENTUADA
REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO
DO AGENTE
. INAPLICABILIDADE
DA
TEORIA DA COCULPABILIDADE.
PRECEDENTES.
2.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
8003654-27.2022.8.05.0112
, tendo como
APELANTE

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SANTOS

e
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo
CONHEC
IMENTO E IM
PROVIMENTO
D
O RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator